Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-36.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005652-36.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento, Adicional de Insalubridade, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIA LEAO ORMOND - CPF: 616.567.711-87 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÉDIO (20%) – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POR VÁRIOS ANOS E POSTERIOR REDUÇÃO ABRUPTA E INJUSTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO – LAUDO PERICIAL REALIZADO NO MESMO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA QUE CORROBORA A EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES – VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Restando comprovado tanto na seara administrativa, como também através de laudo judicial, a existência de realização de labor em condições insalubres em grau médio (20%), de rigor o reconhecimento do direito ao pagamento da aludida verba indenizatória.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor reconheceu o direito às diferenças salarias decorrentes do correto enquadramento, pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 20%, além da quitação dos valores referentes ao terço constitucional em favor da autora
Márcia Leão Ormond
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não é devido pagamento do adicional de insalubridade em seu grau médio (20%), uma vez que, “
diminuindo ou cessando os agentes causadores da insalubridade deverão ser diminuídos ou cessados os percentuais pagos aos servidores que trabalharam anteriormente em condições adversas
” (Id. 207620672, fl.05).

Argumenta que, “
no caso concreto, houve a cessação do percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade, porquanto a função exercida teve a eliminação por completo dos agentes causadores de insalubridade
” (Id. 207620672, fl.05).

Afirma que, “
em verdade, na hipótese em apreço, deve-se seguir rigorosamente o precedente do Superior Tribunal de Justiça que não cabe pagamento pelo período anterior ao da perícia e da formalização do laudo comprobatório
”

(Id. 207620672, fl.05).

Pontua que, “
nesse sentido, deve ser afastada a possibilidade de se presumir insalubres em épocas passadas, ainda que a perícia seja realizada no mesmo local anos depois, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (Id. 207620672, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática prolatada, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 207620672).

Em sede de contraminuta, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno (Id. 208599184).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Marcia Leão Ormond
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Ação de Cobrança em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes do correto enquadramento funcional, além do pagamento do adicional de insalubridade.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Dispositivo

Ex positis, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido dirimido na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento:

1. Da importância devida a titulo de diferença salarial diante do enquadramento realizado e dos efeitos financeiros alcançados, nos moldes do art. 87 da lei nº 3.507/2010, retroativos a 12/11/2011;

2
. Do valor referente ao adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o salário base do cargo efetivo, no período compreendido entre outubro de 2016 a junho de 2019
; e

3. Do valor referente ao terço constitucional de férias não pagos dos períodos aquisitivos posteriores a 12/11/2011
” (Id. 182830327, fl.06).

Inconformado, o Município de Várzea Grande/MT interpôs recurso de apelação defendendo, em suma, a impossibilidade de se considerar o laudo pericial cujo teor reconheceu a realização de trabalho em condição insalubre, já que este fora emitido após 04 (quatro) anos após a aposentadoria da servidora apelada; logo, incabível seria a mera “
presunção
” de que a servidora havia laborado em condições insalubres.

Reforçou ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, possui firme posicionamento no sentido de que o adicional de insalubridade somente é devido desde a data da emissão do laudo.

Inconformado, o Município de Várzea Grande/MT interpôs recurso de apelação,
ao qual negado provimento de maneira monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção da tese de impossibilidade de determinação de pagamento do adicional de insalubridade no tocante ao
período anterior à elaboração do laudo pericial.

O recurso
não
comporta provimento
.

Isso porque, nada obstante o laudo pericial tenha, de fato, sido emitido em
13/01/2023
(Id. 182830321, fl. 11), praticamente 04 (quatro) anos após a aposentadoria da servidora recorrida – cujo evento se deu em
01/06/2019
– verifica-se que a Administração Pública, já vinha pagando com certa habitualidade a aludida verba indenizatória em favor da servidora recorrida.

Com efeito, é possível constatar do caderno processual colacionado aos autos, que a servidora recorrida recebeu o adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico até Junho/2006 (Id 182830194, fls. 01 a 03) e de 20% (vinte por cento) nos períodos posteriores a saber: de Julho/2006 a Dezembro/2009; de Fevereiro/2011 a Setembro/2011 e de Setembro/2015 a Setembro/2016 (Id. 182830194, fls. 04 e seguintes).

Nesta linha de raciocínio, a despeito da natureza jurídica de salário-condição do adicional de insalubridade, isto é: verba que somente deve ser paga enquanto persistirem as condições insalubres de trabalho, entendo que o Laudo Pericial emitido pelo expert nomeado pelo juízo, apenas e tão somente,
veio para reforçar
e
atestar o exercício
do encargo em tais condições.

A propósito, entendo que a supressão ou redução da aludida verba, de maneira abrupta, como na hipótese, viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
GRAU MÁXIMO (40%) – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POR VÁRIOS ANOS E POSTERIOR REDUÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.
1. Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização da pericia implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
2. Sentença anulada, recurso provido.
(N.U 1001433-72.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REDUÇÃO ARBITRÁRIA
– INOBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, inclusive adicional de insalubridade, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

(N.U 0001511-93.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Já sob outra perspectiva, há de se destacar que os Atos Administrativos que sucessivamente concederam o adicional de insalubridade em favor da parte autora ora agravada, gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade,

Quanto às prerrogativas do ato administrativo, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos,
em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória
(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o juízo singular ao consignar que “
revela-se injusta e inadequada a exclusão do adicional de insalubridade, quando, na realidade, deveria somente ter havido a redução do percentual de 40% para 20%
” (grau médio) conforme atestado no laudo pericial dos autos. (Id. 182830327, fl.05).

Forçoso concluir, portanto, que restou comprovado tanto na seara administrativa, como também através de laudo judicial, a existência de realização de labor em condições insalubres em grau médio (20%), motivo pelo qual a manutenção da sentença nos exatos termos prolatados é medida de rigor.

Desse modo, considerando-se a evidente comprovação do labor em condições insalubres, bem como
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024